Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-83.2020.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000071-83.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 294.936.091-20 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO E DEMORA RELIGAÇÃO – FATO CONTROVERTIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA DATA DO CORTE – AUSENCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DA ALEGADA SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto a existência da suspensão dos serviços alegada, de rigor a improcedência da pretensão.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ante a falta de comprovação dos fatos constitutivos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não comprovado a alegada suspensão dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que o Recorrente além da solicitação de transferência de titularidade registrou um pedido nova ligação da energia, o que por óbvio, comprova que estava desligada.

Alega que as Ordens de Serviços juntadas pela promovida comprova corte de energia, posto que não haveria o registro de religamento lançado na OS, se o fornecimento de energia não estivesse interrompido.

Requereu a reforma da sentença com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao promovente e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

A parte Recorrente alega que foi usuário do serviço de energia referente à UC nº 6/2143750-4, em razão de um contrato de aluguel firmado em agosto/2019 com o proprietário do imóvel (Sr. Manoel Fagundes), mas que não assumiu a obrigação de transferir a titularidade da conta de energia, pois, iria permanecer pouco tempo no local.

Afirma que posteriormente, assumiu a responsabilidade de transferir a titularidade da UC, contudo, antes de realizar tal procedimento, a Reclamada compareceu no imóvel, efetuou o corte da energia e ainda, justificou que havia uma determinação judicial relacionada a um processo distribuído pela antiga proprietária. Informou que o restabelecimento da energia demorou quase uma semana.

Em que pese as alegações do promovente, não há provas nos autos que comprovem o alegado corte.

A promovida nega que tenha havido o corte dos serviços e o promovente sequer informa na inicial o dia que ocorreu a suposta suspensão dos serviços.

Verifico que o mesmo juntou apenas um protocolo que restou rechaçado na sentença posto que o magistrado
a quo
assim constou “
ao promover uma consulta prévia do protocolo de atendimento supra junto ao site da Concessionária de Energia, este juízo constatou tratar-se apenas de uma solicitação correspondente a transferência de titularidade de UC,
não havendo nenhuma menção à eventual necessidade de restabelecimento de energia
.

Quanto a alegação do promovente que o histórico de OS juntado pela promovida comprova o corte, verifico em análise a mesma que consta apenas um pedido de ligação de nova UC realizado em 07/10/2019 e executado em 10/10/2019, não havendo se falar em corte indevido de serviços.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020